Tribunal: TJPA
Processo: 0004616-03.2013.8.14.0097
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 00046
16-03
.2013.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES
AGRAVANTE: ELAINY VIANA PENAFORT ATAIDE
REPRESENTANTE: ROSIRENE VIANA ATAIDE
ADVOGADO: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES - OAB/PA 14.163 E OUTRO
AGRAVADO: RUSILENE DA SILVA BORGES
AGRAVADO: MANOEL MESSIAS RODRIGUES
ADVOGADO: ANTONIO MIRANDA DA FONSECA - OAB/PA 2.258 E OUTRO
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 326/330
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ART.
927
DO
CPC
/73 (ARTIGO 561, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15). ARGUMENTOS TRAZIDOS PARA NOVA APRECIAÇÃO QUE NÃO ENSEJAM MODIFICAÇÃO NO
DECISUM
QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposado, que os requisitos exigidos pelo artigo
927
do
Código de Processo Civil
, vigente a época da prolação da sentença, não foram satisfeitos,, posto que os documentos trazidos e declarações testemunhais em audiência não comprovaram a posse anterior das apelantes, nem o esbulho possessório cometido pelos requeridos.
2. Pelo que deve ser mantida a improcedência do pedido reintegratório.
3. Precedentes Jurisprudenciais
4. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 00046
16-03
.2013.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES
AGRAVANTE: ELAINY VIANA PENAFORT ATAIDE
REPRESENTANTE: ROSIRENE VIANA ATAIDE
ADVOGADO: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES - OAB/PA 14.163 E OUTRO
AGRAVADO: RUSILENE DA SILVA BORGES
AGRAVADO: MANOEL MESSIAS RODRIGUES
ADVOGADO: ANTONIO MIRANDA DA FONSECA - OAB/PA 2.258 E OUTRO
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 326/330
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de agravo interno interposto por ELAINY VIANA PENAFORT ATAÍDE, objetivando a reforma do
decisum
proferido às fls. 326/330, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto.
Em suas razões recursais (fls. 332/341), a Agravante alega, em síntese, que no
decisum
objurgado não teria sido sopesado o arcabouço fato-jurídico contido nos autos, afirmando que a troca do terreno realizada entre o Sr. Rubens Penafort Ataíde e o Sr. Ulisses Custódio de Oliveira, ambos já falecidos, jamais existiu, e que haveria provas de que a recorrente, juntamente com sua genitora, ocuparam o terreno em litigio antes do esbulho provocado pelos agravados, motivando o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 245-246, requerendo a manutenção das decisões proferidas.
É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia
03 de março de 2020
.
Belém, (PA), 31 de janeiro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
Recurso apresentado dentro do prazo legal e firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise meritória.
As alegações suscitadas no recurso não prosperam porque a parte autora/agravante não comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel cuja reintegração pleiteia, bem como de prática do esbulho pela parte ré/agravada, conforme estabelece o art.
927
do
CPC
, época da prolação da sentença, atual 560 do CPC/15.
Não obstante a isto a demanda reintegratória não comporta discussão acerca do direito de propriedade, restringindo-se a análise da existência de óbices ao exercício de fato da posse.
Assim dispõem os artigos
926
e
927
CPC/73, vigentes à época da prolação da sentença,
in verbis
:
Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido ou integrado na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Acerca da defesa da posse, o art. 1.210 do Código Civil de 2002 estabelece:
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.
§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.
Assim, nos termos do art.
1.196
do
Código Civil
, a posse é situação fática, a qual deve ser demonstrada conforme prevê o inciso
I
do art.
927
do
Código de Processo Civil
.
Desta feita, podemos dizer que detém a posse aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, comportando-se como se dono fosse do bem durante considerável lapso de tempo.
No caso em tela, verifica-se que não restou devidamente comprovada a posse da recorrente imediatamente anterior e à configuração de esbulho, como exigido pelo art. 927, do CPC-73.
Como bem demonstrado na decisão monocrática ora vergastada, verificou-se a multiplicidade de transações realizadas pelo
de cujus
, pai da apelante, corroborado pelo ato de inspeção judicial realizada durante o processamento, tendo a requerida demonstrado por meio de prova documental, contratos de compra em venda do falecido ao senhor ULISSES, bem como recibo de pagamento em seu nome para o antigo comprador.
Na análise do exercício da posse, da leitura dos depoimentos testemunhais e inspeção judicial se abstrai, que a sra. Rosirene Viana Ataíde, juntamente com o marido, de fato exerceram a posse do imóvel em questão, porém, a posse foi transferida para terceiros através das transações realizadas por Rubens, até chegar aos Agravados, não restando configurados assim, os requisitos de posse imediatamente anterior, e da configuração do esbulho, nos termos do art. 927 do CPC.
Portanto, evidencia-se que não restou comprovada nos autos a posse direta da Agravante sobre o imóvel em questão, bem como o esbulho praticado pelos ora Agravados, pelo que deve ser mantida a improcedência do pedido reintegratório.
No mesmo sentido, precedentes jurisprudenciais, a seguir colacionados:
AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ARTIGO 927, INCISOS I E IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73). POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. AUTORA QUE NÃO PROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A ação de reintegração de posse é remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. Pretende-se com a reintegração de posse a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse. - Estabelece o artigo 561, do Novo Código de Processo Civil (artigo 927, incisos I e IV, Código de Processo Civil/73), como requisitos para reintegração a prova da posse anterior e sua perda pelo autor. - Da análise dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos nos autos constata-se que a posse do réu era de conhecimento da autora há anos sem qualquer impugnação pela mesma ou anteriormente por seu marido, o que corrobora a ausência de posse anterior pela apelante. - Em verdade, as testemunhas ouvidas pelo Juízo, apenas as qualificadas como informantes tangenciam, no entanto, sem ser taxativos, acerca do exercício da posse pela apelante que em que pese dizer ter adquirido a posse do referido imóvel nada comprova em relação a aquisição. Em contrapartida à oitiva dos informantes as declarações das testemunhas são contundentes quanto ao exercício da posse e da finalidade social que destinou a parte ré, ora apelada, ao imóvel, ao longo dos últimos 15 (quinze) anos, pelo menos. - Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ-RJ - APL: 00106748420128190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 11/07/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017).
AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA POR MAGISTRADO DESIGNADO PARA ATUAR EM "GRUPO DE SENTENÇA" QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ARTIGO 333, I, DO CPC). POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO AUTORAL, NÃO RESTA ALTERNATIVA AO MAGISTRADO SENÃO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC C/C ARTIGO 31, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVISÃO DO JULGADO. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00126401520108190023 RJ 0012640-15.2010.8.19.0023, Relator: DES. CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 25/02/2015, DÉCIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 27/02/2015 13:43)
Considerando que a Agravante não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento deste Juízo ad quem, não subsistem razões para modificar a decisão monocrática de fls. 326/330, a qual deve ser mantida integralmente.
V. DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo
in totum
a decisão objurgada.
É O VOTO
Sessão Ordinária -
Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora